Tribunal: STF
Processo: ACO 165
Classe: ACO
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-15
Data de publicação: 1972-03-15

Ementa:
EMENTA: - Ação ordinária movida por autarquia federal contra
Estado-membro e autarquia estadual. Competência da Justiça Federal de
1ª instância para o seu julgamento (art. 119, inc. I, letra d da Lei
Magna). Incompetência do Supremo Tribunal Federal.